Tribunal: TJPA
Processo: 0809411-04.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10192 - Promoção
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0809411-04.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: ANA ANGÉLICA ABDULMASSIH OLEGÁRIO, LÚCIO BARRETO GUEREIRO, MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES, ANA PATRÍCIA NUNES ALVES FERNANDES, VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, HORÁCIO DE MIRANDA LOBATO NETO, SILVIA CLEMENTE SILVA ATAÍDE, CHARLES MENEZES BARROS

RECLAMADO: LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PARAENSE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECLAMAÇÃO ORIUNDA DE IMPUGNAÇÕES À LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS PUBLICADA EM 19/05/2022, EDIÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA Nº 7.373/2022. CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO COMO CRITÉRIO PREPONDERANTE DE DESEMPATE ENTRE JUÍZES QUE TOMARAM POSSE NA MESMA DATA. DELIBERAÇÃO DESTINADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS ORIUNDA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) NA RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DAS DECISÕES Nº 0003405-39.2021.2.00.000 E EXTENSIVA A TODOS OS TRIBUNAIS DO PAÍS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DAS COLOCAÇÕES DE JUÍZES NA COLUNA RESPECTIVA DO CONCURSO EM QUE FORAM APROVADOS E DE INCORREÇÃO NA ANOTAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO E DO TEMPO DE SERVIÇO NA MAGISTRATURA, ALÉM DE ARGUIÇÃO DE ERRO NO ASSENTAMENTO DA DATA DO INGRESSO DE JUÍZES NA CARREIRA. RELATOS PERTINENTES. FALHAS MATERIAIS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PARA O RETORNO DO IMPUGNANTE À QUADRAGÉSIMA COLOCAÇÃO NA ORDEM DE ANTIGUIDADE DA LISTA IMPUGNADA. JUIZ CLASSIFICADO NO CONCURSO EM POSIÇÃO INFERIOR A UMA DAS MAGISTRADAS INSERIDAS NA LISTA EM POSIÇÕES ABAIXO ÀQUELA DO POSTULANTE. PLEITO INDEFERIDO POR CONTRARIAR O NOVO PARÂMETRO ESTABELECIDO PELO CNJ. DEFERIDO, PORÉM, PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL CONSTANTE DA LISTA DE ANTIGUIDADE IMPUGNADA. RETIFICAÇÃO PARA QUE FIGURE NA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA POSIÇÃO, UMA ACIMA DA MAGISTRADA CLASSIFICADA EM DÉCIMO NONO LUGAR E UMA ABAIXO DA MAGISTRADA CLASSIFICADA EM OITAVO LUGAR, CONSIDERANDO-SE QUE FOI APROVADO NO CONCURSO NA NONA COLOCAÇÃO. RECLAMAÇÕES DOS JUÍZES ANA ANGÉLICA ABDULMASSIH OLEGÁRIO E OUTROS

CONHECIDAS E JULGADAS PROCEDENTES PARA CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA LISTA DE ANTIGUIDADE DOS MAGISTRADOS, PUBLICADA NO DIA 9/05/2022, EDIÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA N° 7.373/2022. RECLAMAÇÃO DO JUIZ CHARLES MENEZES BARROS CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO NA LISTA ACIMA CITADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará conhecer as impugnações apresentadas pelos Juízes Ana Angélica Abdulmassih Olegário, Lúcio Barreto Guerreiro, Marielma Ferreira Bonfim Tavares, Ana Patrícia Nunes Alves Fernandes, Viviane Monteiro Fernandes Augusto da Luz, Horácio de Miranda Lobato Neto e Silvia Clemente Ataíde à lista de antiguidades dos Magistrados publicada em 19/05/2022, edição do Diário de Justiça nº 7.320/2022 e julgá-las procedentes a fim de corrigir a existência de erro material na lista de antiguidade dos Magistrados e conhecer e jugar parcialmente aquela apresentada pelo Juiz Charles Menezes Barros tão somente para corrigir o erro material apontado na lista antes aludida, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada em 31 de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Ronaldo Marques Valle.

Belém, 31 de agosto de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de Reclamação oriunda de IMPUGNAÇÕES apresentadas pelos Juízes de Direito ANA ANGÉLICA ABDULMASSIH OLEGÁRIO, LÚCIO BARRETO GUERREIRO, MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES, ANA PATRÍCIA NUNES ALVES FERNANDES, HORÁCIO DE MIRANDA LOBATO NETO, SILVIA CLEMENTE SILVA ATAÍDE, VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ e CHARLES MENEZES BARROS em face da nova lista de antiguidade dos Magistrados publicada no Diário de Justiça do dia 19/05/2022, edição nº 7.373/2022, em substituição à lista anterior publicada no DJ do dia 24.02.2022, edição nº 7.320/2022.

Tal republicação ocorreu em cumprimento à determinação contida na decisão exarada pelo Ministro Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos autos da Reclamação n° 0003405-39.2021.2.00.0000, mediante a qual determinou ao TJ/MG e, por extensão, a todos os Tribunais dos Estados, que refizessem, no prazo de 15 (quinze) dias, a lista de antiguidade da Magistratura, observando a ordem de classificação no concurso para o ingresso na carreira como primeiro critério de desempate para aqueles que tomaram posse no mesmo dia.

Nas razões de sua impugnação (id. 10157104, págs. 49/50), argumentaram os Juízes Ana Angélica Abdulmassih Olegário e Lúcio Barreto Guerreiro, Magistrados de terceira entrância, que, na publicação combatida (19/05/2022), figuraram nas colocações 24 e 25, respectivamente, na coluna alusiva à classificação no Concurso Público de 1998, tendo ambos tomado posse em 05/09/1999. Entretanto, segundo afirmam, pelo Edital nº 02/99, que homologou o concurso público referido, obtiveram classificações diversas das que atualmente constam na lista recém-publicada, já que, de acordo com suas classificações no concurso, deveriam figurar na classificação 18ª (Ana Angélica Abdulmassih Olegário) e 21ª (Lucio Barreto Guerreiro). Nesse sentido, apresentam a devida impugnação para que seja refeita a lista nos termos da classificação do concurso, conforme publicação oficial constante do Diário Oficial à época, passando a constarem na lista como classificados em 18º (Ana Angélica) e 21º (Lúcio) lugares. Sugerem, ao final, a criação de mais uma coluna na lista de antiguidade, com expressa referência ao concurso ao qual foi submetido o Magistrado, a fim de que fique evidente o critério de desempate adotado quando da promoção.

A Juíza Marielma Ferreira Bonfim Tavares (id. 10157104, págs. 53/54), na mesma esteira da impugnação anterior, aduziu que na lista de antiguidade publicada em 19/05/2022, figurou na 27ª colocação - 3ª entrância, classificada em 9º lugar no quadro 'colocação no concurso". Argumentou que o registro de sua colocação no concurso está incorreto, pois não foi aprovada em 9º lugar no concurso n° 01/98 para o cargo de juiz substituto, mas em 1º lugar, conforme edital nº 02/99, datado de 25/03/1999, pelo que, considerando o equívoco que entende evidenciado, solicita a correção devida.

A Juíza Ana Patrícia Alves Nunes Fernandes (id. 10157104, págs. 58/59), Magistrada de terceira entrância, em sua impugnação, apontou que figura na lista impugnada como 28ª aprovada na ordem de classificação do concurso a que se submeteu, conforme coluna alusiva à classificação no Concurso Público de 1998. Ocorre que, pelo Edital nº 02/99, que homologou o concurso público referido, foi aprovada e obteve classificação em 16º lugar. Nesse sentido, em face das razões apresentadas, pugna pela correção da lista de acordo com a sua aprovação no certame.

O Juiz Horácio de Miranda Lobato Neto (id. 10157106, pág. 10), Magistrado de terceira entrância, apresentou pedido questionando dois pontos específicos: no primeiro, contrapõe-se à data que consta na referida lista de seu início no exercício da magistratura, pois alega que ocorreu em 24/01/2007 e não em 26/01/2007; no segundo ponto, aborda o período constante do campo tempo de serviço na Magistratura, na medida em que o correto seria 15 anos, 3 meses e 18 dias e não 13 anos, 10 meses e 08 dias como está registrado. Nesse sentido, pugna pela retificação devida.

A Juíza Silvia Clemente Silva Ataíde (id. 10157106, pág. 16), Magistrada de primeira entrância, em sua impugnação, apontou que na publicação impugnada o Magistrado André Sousa dos Anjos passou a ocupar a 46ª colocação, por constar como a data de seu início do exercício na Magistratura o dia 10/05/2017. Narrou que se trata de equívoco, pois ambos entraram em exercício na Magistratura em 19/05/2017. Ressaltou que não seria possível que o juiz André Sousa dos Anjos tivesse entrado em exercício em data anterior, pois foi aprovado na 79ª colocação, enquanto a impugnante foi aprovada no 76º lugar. Logo, considerando que tomaram posse na mesma data (19/05/2017) e que a ordem de classificação no concurso restaria invertida, requer a devida correção.

A Juíza Viviane Monteiro Fernandes Augusto da Luz (id. 10157110, págs. 19/20), Magistrada de segunda entrância, em sua impugnação apontou que figurou na lista como 29ª aprovada na ordem de classificação do concurso, conforme se verifica na coluna alusiva à classificação no Concurso Público de 1998. Argumentou que sua colocação no concurso registrada está incorreta, pois não foi aprovada em 29º lugar no concurso 01/98 para o cargo de juiz substituto, mas em 26º lugar, conforme edital nº 02/99, datado de 25/03/1999, pelo que, considerando o equívoco que entende evidenciado, solicita sua correção.

O Juiz Charles Menezes Barros (id. 10157113, págs. 9/14), Magistrado de terceira entrância, argumentou, em síntese, que sua impugnação, embora não tenha o condão de enfrentar a decisão proferida pelo CNJ, remete à necessidade de observância da limitação temporal de revisão de seus atos que, em face do princípio da segurança jurídica, a Administração Pública dispõe. Disse que as disposições constantes do art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999, lei vigente à época dos fatos (setembro de 2008), bem como do art. 67, “caput”, da Lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020 (publicada posteriormente) e os termos da Súmula nº 633 do STJ indicam que o prazo decadencial para modificar a lista publicada em 08.09.2008 teria expirado em 08.09.2013, momento em que ainda era aplicada a lei federal mencionada.

Pontuou o magistrado que a lista de antiguidade publicada no dia 19.05.2022 alterou sua posição de 40º para 42º na ordem de antiguidade da 3ª entrância, tendo sido ultrapassado pela Juíza Rubilene Silva do Rosário e pela Juíza Kátia Parente Sena, restando claro que o novo parâmetro estipulado pelo CNJ não poderia ser aplicado ao seu caso concreto, ressaltando que foram promovidos conjuntamente à comarca de Belém em 12.11.2007, sendo que, em face da obrigatoriedade de publicação anual, conforme disposto no art. 231 da Lei nº 5.008/1981 (Código Judiciário do Estado do Pará), publicou-se a lista de antiguidade no Diário de Justiça nº 4.181, de 08/09/2008, contendo sua posição à frente das Magistradas aludidas, inclusive na lista publicada em 24.02.2022, mantendo esta ordem ao longo destes 14 (catorze) anos, sem qualquer impugnação (administrativa ou judicial), tampouco revisão de ofício pelo TJPA até o último dia 19.05.2022.

Apontou, ainda, o disposto no art. 231 da Lei nº 5.008/1981 (Código Judiciário do Estado do Pará), bem como julgado do STJ, em abono da sua tese, argumentando, além disso, não se tratar de relação de trato sucessivo e nem de ato omissivo da Administração.

Ressaltou, também, que a ordem de classificação do seu concurso público foi primeiramente publicada através do Edital nº 21/98, de 17.12.1998, e, após impugnação sua, o Órgão Especial do TJPA determinou a devida retificação, culminando com a ordem publicada no Edital nº 02/99, que se tornou definitiva. Disse que no primeiro edital ficou abaixo da Magistrada Rubilene Silva do Rosário e da Magistrada Kátia Parente Sena; ao passo que no segundo, ficou entre as duas Magistradas (abaixo da Juíza Rubilene e acima da Juíza Kátia).

Afirmou igualmente que a lista de antiguidade publicada no dia 19.05.2022 claramente tomou por base o Edital n° 21/98, desconsiderando o Edital n° 02/99, de modo que seria necessário a publicação de nova lista em estrita obediência ao Edital n° 02/99, que considera definitivo.

Ao final, requereu o encaminhamento de sua reclamação ao Egrégio Tribunal Pleno para que fosse recebida e processada nos termos do art. 233, “caput” e §§ 1º e 2º da Lei nº 5.008/1981 (Código Judiciário do Estado do Pará) e a notificação da Juíza Rubilene Silva do Rosário e da Juíza Kátia Parente Sena

Subsidiariamente, em caso de indeferimento do pedido anterior, requereu a retificação da lista de antiguidade publicada no último dia 19.05.2022, para que volte a figurar na posição de nº 41 da terceira entrância, abaixo da Juíza Rubilene Silva do Rosário e logo acima da Juíza Kátia Parente Sena, tendo-se por base a ordem de classificação firmada no Edital 02/99.

Manifestação da Secretária de Gestão de Pessoas constante do id. 10157565, págs. 3/10.

Despacho da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente desta Corte de Justiça (id. 10157565 - Pág. 14), determinando a distribuição do feito no âmbito do Tribunal Pleno.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Em despacho inserido no id. 10214720 - pág. 1, determinei, nos termos do artigo 233, § 1º, do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 5.808/1981), a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, que, afirmando inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção, deixou de fazê-lo (id. 10335342).

Retornaram os autos conclusos a este relator.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuidam-se de IMPUGNAÇÕES à lista de antiguidade de Magistrado publicada na Edição Diário de Justiça nº 7.373/2022, do dia 19/05/2022 (id. 10157104, pág. 62 e segs.), formuladas dentro do prazo legal, conforme certidão constante do id. 10157565, pág. 12, pelo que as recebo, pelos Juízes de Direito ANA ANGÉLICA ABDULMASSIH OLEGÁRIO, LÚCIO BARRETO GUERREIRO, MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES, ANA PATRÍCIA NUNES ALVES FERNANDES, HORÁCIO DE MIRANDA LOBATO NETO, SILVIA CLEMENTE SILVA ATAÍDE, VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ e CHARLES MENEZES BARROS, pelas razões anteriormente relatadas.

Conforme acima consignado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) definiu a ordem de classificação no concurso público relativamente ao ingresso na Magistratura como primeiro critério de desempate para os Juízes que tomaram posse no mesmo dia, fazendo-o nos autos da Reclamação n° 0003405-39.2021.2.00.0000 oriunda do TJ/MG (id. 10157104, págs. 2-16).

Determinou-se, na mencionada decisão, que não só o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas, por extensão, todos os Tribunais dos Estados brasileiros refizessem, no prazo de 15 (quinze) dias, a lista de antiguidade da Magistratura, observando, repita-se, como primeiro critério de desempate para aqueles que tomaram posse no mesmo dia, a ordem de classificação no concurso para o ingresso na carreira.

Este Tribunal, então, diante da ordem emanada daquele órgão fiscalizador, fez publicar, dentro do prazo determinado, já observando a recente diretriz determinada pelo CNJ, a nova lista de antiguidade dos Magistrados paraenses no Diário de Justiça do dia 19/05/2022, edição n° 7.373/2022 (id. 10157104, pág. 62 e sgs.), em substituição à lista anterior publicada no DJ no dia 24.02.2022, edição n° 7.320/2022 (id. 10157114, págs. 1-61).

Diante da nova publicação, ocorreram, com base no parágrafo 1° do art. 231 do Código Judiciário do Estado do Pará, as impugnações antes ventiladas.

Sobre referidas impugnações deve ser ressaltado que, a princípio, este Tribunal seria incompetente para apreciá-las, considerando-se o fato de que se limitou a cumprir decisão do Conselho Nacional de Justiça, sendo certo que compete, originariamente, ao Supremo Tribunal Federal, por força do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, conhecer e julgar as ações contra atos oriundos do aludido Conselho.

O dispositivo acima citado encontra-se lavrado nos seguintes termos:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Todavia, diante da constatação clara de que ocorreram, na lista impugnada, os erros materiais informados pelos impugnantes, penso que, quanto a esses pontos, compete a este Sodalício corrigi-los, mas tão somente para restabelecer a situação fática correta em relação à situação de cada um deles, devendo prevalecer, para todos os efeitos, a orientação do CNJ no sentido de que o primeiro critério de desempate para os Magistrados que assumiram o cargo no mesmo dia é a classificação no concurso, independentemente do fato de que o novo critério tenha ensejado modificações na ordem de antiguidade dos juízes.

Em vista disso, considerando que não compete a este Tribunal contrariar o comando proveniente do Conselho Nacional de Justiça, incumbência essa, repita-se, de competência exclusiva do STF, consoante anteriormente restou assentado, não poderá esta Corte adentrar no exame dos argumentos do impugnante Charles Menezes Barros, relativos à tese de que o novo parâmetro estipulado pelo CNJ não poderia ser aplicado no seu caso concreto, em face da decadência operada, ressaltando-se que, com a republicação da lista, o Magistrado em questão teve sua posição alterada de 40° (quadragésimo) para 42° (quadragésimo segundo) na ordem de antiguidade da 3ª entrância.

Dito isso, passo ao exame das impugnações formuladas pelos Magistrados, no que compete a este Sodalício fazê-lo.

Juízes Ana Angélica Abdulmassih Olegário e Lúcio Barreto Guerreiro.

Os Juízes Ana Angélica Abdulmassih Olegário e Lúcio Barreto Guerreiro impugnaram (id. 10157104, págs. 49/50) suas colocações no Concurso nº 01/98. Dizem que foram aprovados na 18ª (décima oitava) e na 21ª (vigésima primeira) posições, respectivamente.

Contudo, na lista de antiguidade publicada em 19/05/2022, Edição n° 7.373/2022 (id. 10157104, págs. 36/48), constam como aprovados na 24ª (vigésima quarta) e na 25ª (vigésima quinta) colocações, respectivamente.

Aduzem, entretanto, que de acordo com o Edital nº 02/99 (id.

10157104, págs. 55/56), o qual homologou o Concurso 01/98 (id. 10157107, pág. 2) de forma definitiva, ambos os impugnantes alcançaram a 18ª (décima oitava) e a 21ª (vigésima primeira) colocações no mencionado certame.

Diante disso, considerando a existência de erro material na lista de antiguidade publicada no Diário de Justiça nº 7.373/2022, em 19/05/2022, comporta acolhimento a impugnação dos Magistrados. Assim, deve ser corrigida a lista de antiguidade impugnada para nela restar assentado que a colocação dos Juízes Ana Angélica Abdulmassih Olegário e Lúcio Barreto Guerreiro devem corresponder a 18ª (décima oitava) e 21ª (vigésima primeira) posições, respectivamente, na ordem de classificação do concurso a que se submeteram, respeitando-se, desse modo, o Edital nº 02/99.

Juíza Marielma Ferreira Bonfim Tavares.

A Juíza Marielma Ferreira Bonfim Tavares impugnou (id. 10157104, págs. 53/54) a sua colocação no concurso na forma conforme assentado na lista de antiguidade de Juízes de 3ª (terceira) entrância publicada no Diário de Justiça de 19/05/2022. Menciona que na mencionada lista, consta como aprovada na 9ª (nona) colocação no Concurso nº 01/98, todavia, conforme o Edital nº 02/99, que homologou o certame aludido, verifica-se que figurou na 1ª (primeira) posição.

Desse modo, considerando a existência de erro material na lista de antiguidade publicada no Diário de Justiça em 19/05/2022, comporta acolhimento a impugnação da Magistrada. Assim, imprescindível corrigir a lista de antiguidade impugnada para nela constar que a colocação da Juíza Marielma Ferreira Bonfim Tavares deve corresponder à 1ª (primeira) colocação no concurso em que restou aprovada, observando-se, com isso, o Edital nº 02/99.

Juíza Ana Patrícia Nunes Alves Fernandes

A Juíza Ana Patrícia Nunes Alves Fernandes em sua impugnação (id. 10157104, págs. 58/59) à lista de antiguidade dos Juízes de 3ª (terceira) entrância, publicada no Diário de Justiça de 19/05/2015, aduziu que figurou como aprovada na 28ª (vigésima oitava) colocação no Concurso nº 01/98, porém, conforme o Edital nº 02/99, que homologou o certame referenciado, bem como conforme certidão subscrita pelo Secretário Judiciário da época (id. 10157104, pág. 60), constata-se que figurou na 16ª (décima sexta) colocação.

Desta maneira, tendo em vista a existência de erro material na lista de antiguidade impugnada, comporta acolhimento a impugnação da Magistrada, fazendo-se necessário alterar a relação de antiguidade em questão para nela consignar que a colocação da impugnante deve corresponder à 16ª (décima sexta) posição, respeitando-se, por conseguinte, o Edital nº 02/99.

Juíza Viviane Monteiro Fernandes Augusto da Luz

A Juíza Viviane Monteiro Fernandes Augusto da Luz em sua impugnação (id. 10157110, págs. 19/20) à lista de antiguidade dos Juízes de segunda entrância, publicada no Diário de Justiça do 19/05/2022, alegou que foi aprovada na 29ª (vigésima nona) colocação no concurso nº 01/98, entretanto, em conformidade com o Edital nº 02/99, bem como de acordo com a certidão subscrita pelo Secretário Judiciário da época (id. 10157111, pág. 2), infere-se que logrou aprovação na 26ª (vigésima sexta) posição.

Em assim sendo, levando-se em consideração a existência de erro material na lista de antiguidade impugnada, comporta acolhimento a impugnação da Magistrada, de forma que reclama alteração à relação de antiguidade reportada, corrigindo-se a colocação da impugnante, pelo que deverá constar como classificada na 26ª (vigésima sexta) posição, respeitando-se os termos do Edital nº 02/99.

Juiz Horácio de Miranda Lobato Neto

O Juiz Horário de Miranda Lobato Neto em sua impugnação (id. 10157106, pág. 10) apresentou inconformismo em relação à lista de antiguidade dos Juízes da 3ª (terceira) entrância sob dois fundamentos. O primeiro reside no fato de ter havido incorreção quanto ao início de exercício do seu ingresso na careira, porquanto afirma que tal fato ocorreu em 24/01/2007, e não em 26/01/2007, como consignado na lista de antiguidade.

A segunda insurgência diz respeito ao tempo de serviço na magistratura. Anuncia ele que até à data de atualização da lista de antiguidade (12/05/2022), perfez o interstício de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias e não o período de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias, conforme consta na lista impugnada.

Analisando-se os documentos carreados pelo impugnante, nota-se que ele, consoante extrai-se do Termo de Posse inserido no id. 10157106, pág.

12, ingressou na Magistratura no dia 24/01/2007, de maneira que, considerando a inexistência de afastamento desde a data mencionada até à atualização da lista de antiguidade em 12/05/2022, conforme consignado na manifestação da Secretária de Gestão de Pessoas (id.

10157565, págs. 3/10), conclui-se que o tempo de serviço do impugnante na carreira perfaz o período de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias.

Assim, comporta acolhimento a irresignação do Juiz Horácio de Miranda Lobato Neto, de forma que cabe a correção reclamada, motivo pelo qual deve ser consignado na lista de antiguidade da magistratura de Juízes da 3ª (terceira) entrância que ingressou nos quadros da Magistratura em 24/01/2007 e que possui o tempo de serviço de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias até à data de atualização da relação de antiguidade (12/05/2022).

Juíza Silvia Clemente Silva Ataíde.

A Magistrada Silvia Clemente Silva Ataíde em sua impugnação (id. 10157106, pág. 16) à lista de antiguidade de Juízes de 1ª (primeira) entrância argumentou que tomou posse na carreira em 19/05/2017, juntamente com o Juiz André Souza dos Anjos, conforme os Termos de Afirmação e Posse consignado no id. 10157106, págs. 19 e 21.

Alegou que, no entanto, consta na lista de antiguidade de Juízes de 1ª (primeira) entrância que o Juiz André Souza dos Anjos iniciou o exercício na Magistratura em 10/05/2017, verificando-se, portanto, a existência de erro material, uma vez que a relação de antiguidade referente ao Magistrado mencionado foi produzida em desconformidade com o seu termo de posse, o qual demostra que o seu início na Magistratura se deu em 19/05/2017.

Nesse compasso, comporta acolhimento a insurgência da Juíza Silvia Clemente Silva Ataíde com relação à modificação da lista de antiguidade de Juízes de 1ª entrância, pelo que deve ser corrigida, devendo constar como a data de início de ingresso do Magistrado André Souza dos Anjos na carreira o dia 19/05/2017 e não 10/05/2017.

Juiz Charles Menezes Barros.

O Juiz Charles Menezes Barros em sua impugnação (id. 10157113, págs. 9/14) alegou que sua situação na lista de antiguidade já havia se consolidado, daí porque o novo critério determinado pelo CNJ não poderia incidir no seu caso concreto, em razão da preclusão, da decadência e da prescrição operadas.

Ressalte-se que na lista anterior à impugnada (publicada em 24/02/2022) o Magistrado em questão figurou na 40ª colocação na ordem de antiguidade, acima das Magistradas Rubilene Silva Rosário (41ª colocação) e Kátia Parente Sena (42ª colocação), sendo que, diante do novo parâmetro, passou a figurar na 42ª colocação (lista publicada em 19/05/2022), abaixo das mencionadas Juízas.

Observa-se, porém, que, anteriormente, o Juiz Charles, de acordo com a ordem de classificação de seu concurso, publicada através do Edital n° 21/98, de 17/12, figurara no 14º lugar, abaixo das Juízas Rubilene Silva Rosário (4º lugar) e Kátia Parente Sena (11º lugar), e que, após impugnação sua ao aludido edital, fora este retificado, culminando com a ordem publicada no Edital n° 02/99, por meio do qual passou a figurar no 9º lugar, entre as duas Magistradas, ficando abaixo da Juíza Rubilene (8º lugar) e acima da Juíza Kátia (19º).

Pleiteou o impugnante, diante do quadro supra, a retificação da lista de antiguidade da 3ª entrância publicada no último dia 19/05/2022, de tal sorte que voltasse a figurar na posição de nº 40 da terceira entrância (abaixo do Juiz Flávio Sanches Leão e logo acima das Juízas Rubilene Silva Rosário e Kátia Parente Sena), independentemente da aplicação do novo entendimento do CNJ.

Subsidiariamente, requereu a retificação da lista de antiguidade impugnada de tal sorte que viesse a figurar na posição 41 da terceira entrância, abaixo da Juíza Rubilene e acima da Juíza Kátia, tendo-se por base a ordem de classificação no concurso firmada no Edital 02/99.

Em relação ao pedido principal para que volte a figurar na 40ª colocação na lista de antiguidade, não poderá prosperar, tendo em vista que contraria a deliberação do CNJ no sentido de que o primeiro critério de desempate para os Juízes que tomaram posse no mesmo dia, seja a ordem de classificação no concurso para o ingresso na carreira.

No caso, consoante se verificou acima, restou o impugnante classificado, de forma definitiva, após a retificação levada a efeito no edital 02/99, na 9ª colocação do concurso realizado em 1998, abaixo da Juíza Rubilene (8º lugar) e acima da Juíza Kátia (19º lugar), pelo que não poderá constar na lista de antiguidade em ordem acima da Juíza Rubilene.

Quanto ao pleito subsidiário, tem razão o impugnante, merecendo correção o erro material constante da lista de antiguidade impugnada, pois nela deveria figurar na 41ª posição, já que classificado no concurso na 9ª colocação, de acordo com o Edital nº 02/99, abaixo da Juíza Rubilene (classificada no 8º lugar no concurso e na lista de antiguidade impugnada na 40ª colocação) e acima da Juíza Kátia (classificada no 19º lugar no concurso e na lista de antiguidade impugnada na 41ª colocação, em posição que pertence ao impugnante de acordo com a nova diretriz estabelecida pelo CNJ, já que classificado este em 9º lugar no concurso, em colocação, por conseguinte, superior à da Juíza Kátia).

À VISTA DO EXPOSTO, julgo, observado os parâmetros supra, procedentes as reclamações apresentadas pelos impugnantes ANA ANGÉLICA ABDULMASSIH OLEGÁRIO, LÚCIO BARRETO GUERREIRO, MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES, ANA PATRÍCIA NUNES ALVES FERNANDES, HORÁCIO DE MIRANDA LOBATO NETO, SILVIA CLEMENTE SILVA ATAÍDE, VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ e parcialmente procedente a apresentada pelo Juiz CHARLES MENEZES BARROS, determinando as devidas retificações na lista de antiguidade dos Magistrados deste Estado, publicada em 19/05/2022, Edição nº 7.373/2022 do Diário de Justiça, nos moldes seguintes:

Com relação aos Juízes Ana Angélica Abdulmassih Olegário e Lúcio Barreto Guerreiro que passem a constar, na lista impugnada, respectivamente, na 18ª (décima oitiva) e 21ª (vigésima primeira) colocações no Concurso Público realizado em 1998 e homologado de forma definitiva pelo Edital nº 02/99;

Com relação à Juíza Marielma Ferreira Bonfim Tavares que passe constar na 1ª (primeira) colocação no Concurso Público realizado em 1998 e homologado de forma definitiva pelo Edital nº 02/99;

Com relação a Juíza Ana Patrícia Nunes Alves Fernandes que passe a constar na 16ª (décima sexta) colocação no Concurso Público realizado em 1998 e homologado de forma definita pelo Edital nº 02/99;

Com relação ao Juiz Horário de Miranda Lobato Neto que seja alterado o início de seu ingresso na Magistratura passando a constar o dia 24/01/2007, em vez de 26/01/2007, e corrigido o seu tempo de serviço na carreira, passando a constar 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias até 12/05/2022, em vez de 13 (treze) anos 10 (dez) meses e 8 (oito) dias;

Com relação à impugnação da Juíza Silvia Clemente Silva Ataíde que seja corrigido o ingresso na Magistratura do Juiz André Souza dos Anjos de 10/05/2017 para 19/05/2017;

Com relação à Juíza Viviane Monteiro Fernandes Augusto da Luz que passe a constar na 26ª (vigésima sexta) colocação no Concurso Público realizado em 1998 e homologada de forma definita pelo Edital nº 02/99;

Com relação ao Juiz Charles Menezes Barros indefiro o pedido de retificação concernente ao seu retorno à 40ª colocação na ordem de antiguidade da lista impugnada e defiro seu pedido subsidiário determinando a correção do erro material constante da lista de antiguidade impugnada, pelo que deverá figurar na 41ª posição, já que classificado no concurso em que foi aprovado na 9ª colocação, de acordo com o Edital nº 02/99, abaixo da Juíza Rubilene (classificada no 8º lugar no concurso e na lista de antiguidade impugnada na 40ª colocação ) e acima da Juíza Kátia (classificada no 19º lugar no concurso e na lista de antiguidade impugnada na 41ª colocação, em posição que pertence ao impugnante de acordo com a nova diretriz estabelecida pelo CNJ, já que classificado este em 9º lugar no concurso).

Por fim, acato o pedido dos Juízes Ana Angélica Abdulmassih Olegário e Lúcio Barreto Guerreiro e nesse sentido recomendo que este Tribunal, na coluna referente à colocação no concurso, faça constar expressa referência ao aludido certame, a fim de que fique evidente o critério de desempate adotado na elaboração da lista de antiguidade.

É como o voto.

Belém, PA, 31 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/09/2022